Tribunal: TJSP
Processo: 0045136-59.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Declinada a competência pela Eg. 33a Câmara de Direito Privado. Redistribuiu-se. A C. 9a Câmara de Direito Público suscitou dúvida perante o Órgão Especial, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado.
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de veículo ocasionado pela presença de objeto (lona) negligentemente deixada pela

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Declinada a competência pela Eg. 33a Câmara de Direito Privado. Redistribuiu-se. A C. 9a Câmara de Direito Público suscitou dúvida perante o Órgão Especial, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado.
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de veículo ocasionado pela presença de objeto (lona) negligentemente deixada pela concessionária sobre a pista, envolvendo responsabilidade civil do Estado. Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Competência da 9a Câmara de Direito Público para apreciar a demanda.
Conflito procedente. Competente a Câmara suscitante.